Tribunal: TJPA
Processo: 0011044-59.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011044-59.1999.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA - ME, TRANSPORTES AERO CLUB LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSBEL RIO LTDA, MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRA DAO LTDA, VIACAO GUAJARA LTDA, VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA, AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA, TRANSBCAMPOS LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO D MANUEL LTDA, VIACAO RIO GUAMA LTDA, TRANSURB LTDA, TRANSPORTES MARITUBA LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, AUTO VIACAO ICOARACIENSE LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES ESPERANCA LIMITADA, TRANSPORTES SAO LUIZ LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSPARA LTDA - ME

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUJEIÇÃO DE EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO À REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 147 E 148 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impetrantes/apelantes que aduzem a ausência de autorização legal para a então CTBEL, atual SEMOB, realizar aplicação de multas e autos de infração, já que o faz tão somente com base em regulamentação, o que defende ser indevido.

2.
As empresas atuam pela permissão de serviço público e, assim, sujeitam-se à regulamentação do Poder Público, sendo que a regulamentação da matéria integra a lei, possibilitando e viabilizando a sua aplicação, nos termos do art. 30 da CF/88 e artigos 147 e 148 da Lei Orgânica do Município de Belém.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA – ME E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos ora apelantes contra ato atribuído ao
Presidente da COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – CTBEL,
atualmente
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB,
denegou a ordem postulada.

Historiam os autos que as empresas impetrantes prestam serviço público de transporte de passageiros nesta capital, todavia, alegam que a CTBEL vinha, continuamente, determinando a lavratura de autos de infração em face da Empresa Impetrante,
“sob os mais variados e equivocados argumentos, em que pese não haver dispositivo legal que dê sustentação à conduta da Autoridade Impetrada, que por isso mesmo se torna abusiva e ilegal”.

Narraram que tiveram contra si multas aplicadas que procuram embasamento em diplomas infralegais, quais sejam no Código Disciplinar do Serviço de Transporte Coletivo de Ônibus do Município de Belém, o qual possui natureza de Regulamento, ou seja, ato administrativo.

Apontaram o Auto de Infração n. 13549, aduzindo que as empresas não teriam cumprido com viagem programada, de acordo com Ordem de Serviço n. 098/96, infringindo, assim, o disposto no Grupo I, item 1.1.2 do Código Disciplinar do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Belém.

Nesse sentido, postularam a suspensão do ato impugnado (Auto de Infração n. 13549) e, ao final, que fosse declarado nulo o Auto de Infração.

Inconformadas com a sentença denegatória, as empresas impetrantes interpõem recurso de apelação, argumentando que o Poder de Polícia não consiste em um dos princípios da Administração Pública.

Indicam que os autos de infração manejados pela CTBEL são fundados em regulamentos esparsos por ela emitidos, o que comprova que vem agindo onde a lei não determina.

Ademais, sustentam que o art. 30 da CF/88 é taxativo ao prever a competência municipal para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, dentre eles o de transporte coletivo.

Dessa forma, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança postulada na petição inicial, para declarar a nulidade dos Autos de Infração hostilizados.

Foram apresentadas contrarrazões pela SEMOB ao Id. 2317981.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2631362), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2649858).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em analisar se assiste direito aos impetrantes, ora apelantes, que pretendem anular Auto de Infração sob o fundamento de que a então CTBEL - COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM, atual SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM, estaria realizando aplicação de multa sem autorização legal, mas tão somente com base em Regulamento (Código de Transportes Municipal), o que seria indevido.

Ocorre que, conforme elencado pela sentença recorrida, as empresas atuam pela permissão de serviço público e, assim, sujeitam-se à regulamentação do Poder Público, não havendo plausibilidade na fundamentação recursal.

Sobre o tema, estabelece a Constituição Federal:

“
Art. 30 – Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;”

A propósito, a Lei Orgânica do Município de Belém estabelece que
as empresas permissionárias de serviço público de transporte público coletivo deverão seguir a regulamentação do Poder Público:

“
Art. 147 – O planejamento, operação, exploração e a fiscalização do sistema de transporte e do tráfego urbano do Município deverão ser administrados por ente público que, por sua vez, poderá delegar a empresas privadas a execução do serviço de transporte de sua competência, desde que esteja legal e previamente autorizado pela Câmara Municipal de Belém e, ainda que realize regular processo licitatório, observado os seguintes princípios:

I – caráter especial do contrato de delegação a empresas privadas, de sua prorrogação, das penalidade a elas aplicáveis, bem como das condições de fiscalização, suspensão, intervenção, caducidade e rescisão;

(...)

IV – a empresa privada delegatária será obrigada a manter a frequência definida no regulamento;

Art. 148 –
O Município poderá intervir nas empresas privadas permissionárias de transporte coletivo, na forma da lei para
:

I –
fazer observar as normas do Regulamento de Transporte Público de passageiro
;

II –
apurar denúncia fundamentada de prática de atos que atentem contra o ato administrativo de permissão
.”

Com efeito, diante da previsão dos dispositivos acima,
as empresas apelantes devem observância ao Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Belém, uma vez que, conforme destacado pelo parecer ministerial, a regulamentação da matéria integra a lei, possibilitando e viabilizando a sua aplicação.

Assim sendo, ante aos fundamentos supracitados, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter inalterada a decisão recorrida, conforme a fundamentação. Sentença confirmada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/02/2024